Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008306-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Expropriação de Bens, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (EMBARGANTE), APARECIDO BRIANTE - CPF: 045.704.809-34 (EMBARGADO), OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE - CPF: 531.362.681-72 (EMBARGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (PROCURADOR), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (PROCURADOR), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM CASO DE
RESISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS SUJEITOS À PENHORA E OS RESPECTIVOS VALORES – ARTIGO 774, V, DO CPC –
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1008306-89.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCOS ROBERTO BRIANTI

EMBARGADOS:

APARECIDO BRIANTE E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
143237190
), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora recorrente
, para reformar em parte a decisão agravada, a fim de afastar a possibilidade de aplicação da medida coercitiva de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor/executado.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja sanada a omissão/contradição
“
a fim de que seja retificado o

acórdão e
não
haja a cobrança de qualquer tipo de multa em

face do embargante, acerca do suposto ato atentatório a

dignidade da justiça, uma vez que os fatos ensejadores

sequer ocorreram, além de que o simples fato do
e
mbargante, ora executado não apresentar bens à penhora

não configura ato atentatório a justiça, até porque fora

devidamente apresentado embargos à execução onde se

demonstra o descumprimento contratual por parte do
e
mbargado
” (sic)
(Id
144519185
).

Contrarrazões ofertadas no Id
146101175.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS QUE PODEM SER DETERMINADAS DE OFÍCIO PELO JUIZ – ARTIGOS 139, IV e 8o DO CPC – PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS
SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD E
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA EM CASO DE
RESISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS SUJEITOS À PENHORA E OS RESPECTIVOS VALORES – ARTIGO 774, V, DO CPC – CABIMENTO –
SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR/EXECUTADO –
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, de modo que não há que se falar em nulidade da decisão, exarada com base nos citados dispositivos, por ser extra petita, devendo, pois, serem mantidas as ordens de pesquisa junto aos sistemas
SisbaJud
,
InfoJud
, RenaJud,
SerasaJud e CNIB.

“
É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC.” (TJ-MT 10076512020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022).

Hipótese na qual a medida de
suspensão da carteira nacional de habilitação (
CNH
)
do devedor
é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito, razão pela qual deve ser afastada.”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que é cabível a fixação de
multa de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de resistência na indicação do local em que se encontram os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, eis que além de estar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo parágrafo único do artigo
774 do CPC – que pode ser de até 20% (vinte por cento) –,
tal conduta ainda encontra previsão expressa no inciso V
[1]
do mesmo dispositivo legal, cuja incidência limita-se ao quadro de inércia do executado, ou seja, quando regularmente intimado para indicar bens à penhora, nada faz.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante
não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução
, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022